Tribunal: TJES
Processo: 5014381-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014381-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO DE JESUS BRITO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA DIRETAMENTE COM O VENDEDOR, FORA DA PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
. PAGAMENTO VIA PIX. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante o comprovante de renda (ID 15116685), e declaração de hipossuficiência (ID 15116684), somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que realizou uma compra por meio da plataforma da recorrida, tendo essa transação sido cancelada e os valores estornados. Em seguida, o recorrente realizou uma nova compra do mesmo produto, por meio de contato direto com o vendedor fora da plataforma, sem que o bem fosse entregue. Postula a responsabilização da ré pelo prejuízo sofrido.

Por outro lado, em sede de contestação, a recorrida alegou, em síntese, a sua ilegitimidade passiva; e, no mérito, alegou inexistência de falha na prestação do serviço, por realizar a nova compra fora do ambiente do Mercado Livre, utilizando o aplicativo de mensagens WhatsApp para contatar o vendedor diretamente e realizando o pagamento via PIX.

Em sede de sentença (ID 15116682) os pedidos foram julgados improcedentes.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 15116683) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Verifico que a sentença julgou os pedidos improcedentes ao fundamento de que

“No caso concreto, restou demonstrado que a primeira compra foi realizada dentro da plataforma da ré, mas foi cancelada, tendo havido o devido estorno dos valores. Posteriormente, o autor entrou em contato diretamente com o vendedor e efetuou o pagamento fora do ambiente seguro da plataforma da ré, por meio de uma transferência PIX.

Dessa forma, não há qualquer vínculo entre a segunda transação e a intermediação prestada pela ré, uma vez que a aquisição do produto ocorreu sem a utilização das ferramentas de proteção oferecidas pelo Mercado Livre, como o Programa Compra Garantida.

No mais, os marketplaces atuam como intermediadores, oferecendo um ambiente virtual para que vendedores e compradores realizem negócios. No entanto, sua responsabilidade limita-se às transações ocorridas dentro da plataforma. Quando o consumidor opta por negociar diretamente com o vendedor, sem a intermediação e garantias da plataforma, assume integralmente os riscos da transação.”

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que não há falha na prestação do serviço da recorrida, na medida em que a segunda transação, objeto de irresignação do recorrente, foi realizada fora da plataforma da recorrida. Nesse sentido, entendo que o presente caso seja de fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da recorrida. Explico.

Conforme afirma o próprio recorrente em sua inicial, a transação foi realizada fora da plataforma da recorrida, diretamente com o vendedor via
whatsapp
.

Em casos tais, em que a operação foi realizada fora da plataforma da recorrida, a jurisprudência pátria entende pela ausência de responsabilidade, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE PRODUTO (MÁQUINA DE SORVETE) PELA INTERNET, PORÉM, EM PLATAFORMA DIVERSA DO MERCADO LIVRE. RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE DE TERCEIRO . MENSAGEM VIA WHATSAPP EM QUE FALSÁRIO ORIENTA A REALIZAR A TRANSAÇÃO VIA MERCADO PAGO, DEVENDO BAIXAR O APLICATIVO, ENVIANDO PARA TANTO DIVERSOS LINKS PARA SUPOSTA FINALIZAÇÃO DA COMPRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS ESTRANHOS. NUMERAL EMPREGADO NO GOLPE QUE NÃO É VINCULADO AO RECLAMADO . INCIDÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-PR 00036436820248160077 Cruzeiro do Oeste, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 03/06/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/06/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA VIRTUAL – ESTORNO REALIZADO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA PELO VENDEDOR, TENDO O CONSUMIDOR REALIZADO NOVA TRANSAÇÃO FORA DA PLATAFORMA VIRTUAL, ORIENTADO POR FALSÁRIOS QUE SE IDENTIFICARAM COMO REPRESENTANTES DO MERCADO LIVRE – PAGMENTO DO PREÇO E NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO – AÇÃO FRAUDULENTA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO PROVEDOR DE APLICAÇÃO –
FRAUDE OCORRIDA FORA DA PLATAFORMA VIRTUAL, MEDIANTE AÇÃO DE TERCEIROS FRAUDADORES – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC)
– RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo considerando as disposições do Código de Defesa do Consumidor e do Marco Civil da Internet, não cabe à plataforma digital Mercado Livre, na condição de provedor de aplicação, responder por eventuais danos causados por transação realizada fora de seu ambiente virtual, enquanto competia ao autor certificar-se da legitimidade da transação em que se envolveu. (TJ-SP - Apelação Cível: 10043054020238260572 São Joaquim da Barra, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/11/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

Apelação. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenizatória . Aquisição de produto na plataforma Mercado Livre. Compra cancelada reiteradamente seguida de ligações fraudulentas. Golpe do "link" falso. Autora que admite ter clicado em "link" enviado por estelionatário . Empréstimo realizado pela autora através do Mercado Pago acreditando ser procedimento regular para finalização da compra. Transferência por pix a pessoa estranha à empresa ré. Fortuito externo. Inexistência de responsabilidade da ré . Culpa exclusiva do consumidor induzido em erro praticado por terceiro de má-fé. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Exigibilidade de dívida contraída pela autora que, embora induzida em erro, contraiu o empréstimo e realizou a transferência voluntariamente . Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10403620620238260007 São Paulo, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 28/01/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Diante do exposto, resta evidenciado que a conduta do recorrente, em efetuar compra fora da plataforma, caracteriza sua culpa exclusiva, o que afasta a responsabilidade da recorrida, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

DISPOSITIVO

Posto isto, conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)